Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714001-13.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA VASCONCELOS RECORRIDO: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE DO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA. ATUAÇÃO PROFISSIONAL. REFLEXO DE CONTRATO VIGENTE. PRESTAÇÃO A TÍTULO GRATUITO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável conhecer de fundamentação fática aventada somente em sede recursal, mormente diante da inobservância à exceção prevista no art. 1.014 do CPC/15, sob pena de ofensa ao contraditório e à supressão de instância. 2. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Embora se mostre incontroversa a prestação dos serviços advocatícios, houve demonstração de que a atuação na defesa da Ré não ocorreu no interesse exclusivo dela, mas como reflexo do contrato de “advocacia de partido” vigente e firmado pelo esposo da Requerida. 4. Das provas coligidas aos autos, depreende-se o caráter gratuito do trabalho realizado pela Sociedade de Advogados, motivo pelo qual não é devida a remuneração postulada na demanda. 5. Apelação parcialmente conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 22 da Lei 8.906/1994, sustentando que devem ser arbitrados honorários advocatícios, sob pena de enriquecimento ilícito, considerando que “Não há no contrato com o Sr. Mozarlem Gomes a estipulação de patrocínio por parte da Recorrente à Recorrida, de modo que, diferentemente do entendido no acórdão guerreado, não há que se aplicar a cortesia a esta, pois não se pode presumir a que a pactuação de um contrato para determinado cliente englobe a prestação de serviço para outro cliente.” (id 20595406, pág. 8). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo não merece seguir no tocante ao alegado malferimento ao artigo 22 da Lei 8.906/1994. Isso porque, a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Das provas coligidas aos autos, depreende-se o caráter gratuito do trabalho realizado pela Sociedade de Advogados, motivo pelo qual não é devida a remuneração postulada na demanda.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012